Tribunal: STF
Processo: ARE 977193
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Fundação AMAZONPREV em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (fl. 16, Vol. 4):
    “APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ABONO DE ENGENHEIRO DOS PROVENTOS DA APELANTE. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO AMAZONPREV. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA VANTAGEM. AFASTADA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ABONOS INCORPORADOS A REMUNERAÇÃO DA RECORRENTE HÁ MAIS DE 19 ANOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.”
    Os Embargos de Declaração opostos pela Fundação AMAZONPREV e pelo Estado do Amazonas foram rejeitados (e-STJ, fl. 315; e e-STJ, fl. 334, Vol. 4).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o julgado ofendeu o art. 40, 8º, da Carta Magna (Doc. 26).
    O Tribunal de origem admitiu o apelo extremo (Doc. 28).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem, com base na análise da legislação infraconstitucional de regência (Lei Municipal 2.207/1991 e Decreto Municipal 14.547/1992) e do conjunto fático-probatório dos autos, concedeu a segurança pleiteada, para determinar a reinclusão do abono engenheiro aos proventos da ora recorrida, ao argumento de inexistir inconstitucionalidade nas nomas analisadas, bem como pelo fato de a verba já ter-se incorporada na sua aposentadoria há mais de dezenove anos, inclusive, tendo sido utilizada para incidência de contribuição previdenciária. 
    A solução dessa controvérsia depende da análise de normas locais e do reexame das provas, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Remetam-se os autos à Secretaria Judiciária, para fazer constar a Fundação AMAZONPREV como recorrente.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente